Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-13.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A parte autora, ora agravante, interpôs o presente agravo de instrumento em face de decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à declaração de nulidade do ato de remoção da agravante e o consequente retorno à lotação de origem.

3. Decisão, ID 25254940, indeferiu o pedido de tutela recursal.

4. O agravado, em contrarrazões, alega que a remoção da agravante ocorreu dentro dos limites da discricionariedade administrativa. Afirma que a lotação de servidor público é ato discricionário, que deve ser analisado sob a ótica da legalidade, oportunidade e conveniência da Administração, a quem incumbe zelar pela observância do interesse público, o que muitas vezes pode se contrapor aos interesses individuais dos servidores atingidos por essas deliberações.

5. Da análise dos autos, verifica-se que a agravante foi removida de sua lotação original em razão do interesse da Administração Pública (ex-officio). Tal modalidade de remoção se trata de ato administrativo vinculado, dentro dos estritos limites legais e dos parâmetros balizados pelo Princípio da Supremacia do Interesse Público, o qual deve ser resguardado na atuação do Poder Público, uma vez que o interesse da coletividade deve ser privilegiado perante o particular.

6. Tratando-se de ato administrativo de natureza discricionária, a interferência do Poder Judiciário exige que seja evidenciada a ilegalidade. A princípio, em sendo o ato de remoção fundado pela necessidade do serviço, não se vislumbra qualquer ilegalidade.

7. Ademais, o caso demanda o esgotamento da cognição com a formação do contraditório e da ampla produção de provas a fim de se apurar a ilegalidade do ato que determinou a remoção do servidor.

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.